Tribunal: STJ
Processo: 0113262-56.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961840 - RJ
(2025/0206705-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: FABIANO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas

do STF e 211 do STJ.
7/STJ, 282/356
2. O embargante alegou contradição interna, afirmando que o acórdão
colegiado reconheceu "disparo acidental" e "ausência de dolo", mas concluiu
pela impossibilidade de desclassificação com base na
Alegou,
Súmula 7/STJ.
ainda, omissão por ausência de enfrentamento específico da tese de aplicação
da atenuante da confissão e do pré-questionamento sustentado na apelação e
nos embargos declaratórios.
3. O embargante requereu o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes, para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no
acórdão embargado, considerando o reconhecimento de "disparo acidental" e
"ausência de dolo", mas a impossibilidade de desclassificação com base na
e (ii) saber se houve omissão no enfrentamento da tese de
Súmula 7/STJ;
aplicação da atenuante da confissão e do pré-questionamento sustentado na
apelação e nos embargos declaratórios.
III. Razões de decidir
5. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é
a contradição interna, entendida como incoerência entre os fundamentos e o
dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo
embargante como correto.
6. O acórdão embargado enfrentou detidamente a tese de desclassificação
para modalidade culposa, reproduziu a moldura fática fixada pelo Tribunal a
quo e aplicou o óbice da
para afastar a desclassificação, não
Súmula 7/STJ
havendo dissonância interna entre fundamentos e conclusão.
7. Quanto à alegação de omissão sobre a atenuante da confissão e o pré-
questionamento, o acórdão embargado analisou a questão, indicando a
ausência de debate específico na origem e a incidência dos óbices das
Documento eletrônico VDA54121718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 35618f9e-684d-4028-81ee-e624a72f94b7

Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, não se verificando omissão a ser
suprida.
8. Os embargos de declaração não se prestam a substituir o recurso adequado
nem a provocar inovação decisória pela via dos efeitos modificativos sem a
demonstração de vício inserto nas hipóteses legais.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é
a contradição interna, entendida como incoerência entre os fundamentos e o
dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo
embargante como correto. 2. Os embargos de declaração não se prestam a
substituir o recurso adequado nem a provocar inovação decisória pela via dos
efeitos modificativos sem a demonstração de vício inserto nas hipóteses
legais.
CPP,
STF, Súmulas 282 e 356; STJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
Súmulas 7 e 211.
STJ, EDcl no AgRg no HC
Jurisprudência relevante citada:
827.911/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023; STJ, EDcl no
AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.101.569/PA,
Turma, julgado em 23.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 35618f9e-684d-4028-81ee-e624a72f94b7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961840 - RJ
(2025/0206705-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: FABIANO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas

do STF e 211 do STJ.
7/STJ, 282/356
2. O embargante alegou contradição interna, afirmando que o acórdão
colegiado reconheceu "disparo acidental" e "ausência de dolo", mas concluiu
pela impossibilidade de desclassificação com base na
Alegou,
Súmula 7/STJ.
ainda, omissão por ausência de enfrentamento específico da tese de aplicação
da atenuante da confissão e do pré-questionamento sustentado na apelação e
nos embargos declaratórios.
3. O embargante requereu o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes, para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no
acórdão embargado, considerando o reconhecimento de "disparo acidental" e
"ausência de dolo", mas a impossibilidade de desclassificação com base na
e (ii) saber se houve omissão no enfrentamento da tese de
Súmula 7/STJ;
aplicação da atenuante da confissão e do pré-questionamento sustentado na
apelação e nos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA54121722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:25
Código de Controle do Documento: 489b389a-fd5e-4345-b6ae-70d5d314de37

III. Razões de decidir
5. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é
a contradição interna, entendida como incoerência entre os fundamentos e o
dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo
embargante como correto.
6. O acórdão embargado enfrentou detidamente a tese de desclassificação
para modalidade culposa, reproduziu a moldura fática fixada pelo Tribunal a
quo e aplicou o óbice da
para afastar a desclassificação, não
Súmula 7/STJ
havendo dissonância interna entre fundamentos e conclusão.
7. Quanto à alegação de omissão sobre a atenuante da confissão e o pré-
questionamento, o acórdão embargado analisou a questão, indicando a
ausência de debate específico na origem e a incidência dos óbices das
Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, não se verificando omissão a ser
suprida.
8. Os embargos de declaração não se prestam a substituir o recurso adequado
nem a provocar inovação decisória pela via dos efeitos modificativos sem a
demonstração de vício inserto nas hipóteses legais.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é
a contradição interna, entendida como incoerência entre os fundamentos e o
dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo
embargante como correto. 2. Os embargos de declaração não se prestam a
substituir o recurso adequado nem a provocar inovação decisória pela via dos
efeitos modificativos sem a demonstração de vício inserto nas hipóteses
legais.
CPP,
STF, Súmulas 282 e 356; STJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
Súmulas 7 e 211.
Documento eletrônico VDA54121722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:25
Código de Controle do Documento: 489b389a-fd5e-4345-b6ae-70d5d314de37

STJ, EDcl no AgRg no HC
Jurisprudência relevante citada:
827.911/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023; STJ, EDcl no
AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.101.569/PA,
Turma, julgado em 23.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIANO FILGUEIRAS
DE CARVALHO contra acórdão (fls. 1315-1322) que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo decisão monocrática (fls. 1275-1280) que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, por incidência dos óbices das
Súmulas

do STF e 211 do STJ.
7/STJ, 282/356
O embargante alega, em síntese: (i) contradição interna, afirmando que o
acórdão colegiado reconheceu “disparo acidental” e “ausência de dolo”, mas concluiu
pela impossibilidade de desclassificação com base na
(ii) omissão, por
Súmula 7/STJ;
ausência de enfrentamento específico da tese de aplicação da atenuante da confissão e do
pré-questionamento sustentado na apelação e nos embargos declaratórios.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para
reformar o acórdão e dar provimento ao agravo.
Não há impugnação aos embargos identificada nos autos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro material
no julgado.
Quanto à alegação de contradição, verifica-se que o acórdão embargado
enfrentou detidamente a tese de desclassificação para modalidade culposa sob o prisma
da vedação ao reexame do conjunto fático-probatório, com base nas premissas fixadas
pela instância ordinária. Com efeito, transcreveu a fundamentação utilizada pelo Tribunal
estadual, destacando:

[...] o Réu apontou a arma para sua cabeça com o dedo no gatilho, o que
demonstra a inequívoca intenção de atirar, NÃO SE COGITANDO DE
CRIME CULPOSO (fls. 1319-1320).

Na sequência, assentou:
Documento eletrônico VDA54121722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:25
Código de Controle do Documento: 489b389a-fd5e-4345-b6ae-70d5d314de37

Como se vê, o Tribunal a quo apontou elementos de prova suficientes para
manter a condenação do réu pelo crime previsto nos artigos 329 e 129, do
Código Penal. Assim, da leitura do excerto transcrito infere-se incidir o
óbice da
quanto à pretensão absolutória por insuficiência
Súmula n. 7/STJ
probatória ou da aventada ausência de dolo. Tal asserção deve-se à máxima
de que a revisão das premissas assentadas perante as instâncias ordinárias
demandaria reexame do acervo fático-probatório, procedimento que
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ (fls. 1321).

Como se extrai dos trechos transcritos, o acórdão embargado apreciou a tese
recursal, reproduziu a moldura fática fixada pelo Tribunal
e, em coerência lógica,
a quo
aplicou o óbice da
para afastar a desclassificação. Não há dissonância
Súmula 7/STJ
interna entre fundamentos e conclusão, mas sim enfrentamento explícito da matéria, com
suporte nas premissas ordinárias. O que pretende o embargante é rediscutir o mérito já
decidido, providência inviável em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido:
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente
entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e
, relativa à incompatibilidade do julgado com tese,
não a contradição externa
lei ou precedente tido pelo Embargante como correto (EDcl no AgRg no HC
n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
827.911/SP,
DJe de
grifamos).
19/9/2023,
25/9/2023,

[a] contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
, entendida como ilogicidade ou incoerência existente
contradição interna
entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e
, relativa à incompatibilidade do julgado com tese,
não a contradição externa
lei ou precedente tido pelo Embargante como correto (EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.101.569/PA,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
23/4/2024,
30/4/2024,
No que concerne à alegação de omissão sobre a atenuante da confissão e o pré-
questionamento, a decisão embargada é expressa:

Quanto à aplicação da atenuante da confissão, não houve enfrentamento
específico da tese pelo Tribunal de origem, e o agravante não opôs embargos
de declaração para provocar o debate na instância inferior, atraindo os
óbices das Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ (fls. 1318).

E reforça:

Ausente, portanto, o necessário pré-questionamento, o que atrai a incidência
da
[...]
Súmula 211/STJ
(fls. 1322).

Documento eletrônico VDA54121722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:25
Código de Controle do Documento: 489b389a-fd5e-4345-b6ae-70d5d314de37

Diante dessas passagens, evidencia-se que o acórdão embargado analisou a
questão do pré-questionamento e da confissão, indicando, de forma direta, a ausência de
debate específico na origem e a incidência dos óbices sumulares, com referência ao
suporte argumentativo exigido. Não se verifica omissão a ser suprida, mas, novamente,
tentativa de reabrir discussão sobre matéria já enfrentada pelo colegiado.
Os embargos declaratórios não se prestam a substituir o recurso adequado
nem a provocar inovação decisória pela via dos efeitos modificativos sem a
demonstração de vício inserto nas hipóteses legais.
Por fim, não se identifica erro material ou obscuridade na redação do acórdão,
cujo dispositivo é claro ao manter o não provimento do agravo regimental.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:25
Código de Controle do Documento: 489b389a-fd5e-4345-b6ae-70d5d314de37

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0206705-7
AREsp 2.961.840 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01132625620198190001 1132625620198190001 202524700614
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIANO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FABIANO FILGUEIRAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: PATRICK DE OLIVEIRA BERRIEL - RJ117081
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055514580=4218<14@
2025/0206705-7 - AREsp 2961840 Petição : 2026/0003950-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:08:48
Código de Controle do Documento: E586C7BB-B8A3-497C-8689-584A26F55DE9